Tribunal: TJPA
Processo: 0010954-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010954-89.2015.8.14.0301

APELANTE: B V LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: SIMEAO SERGIO CANTANHEDE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR A TERCEIRO DESCONHECIDO. IMPOSSOBILIDADE DE VENDA DO VEÍCULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica em relação aos seus empregados é objetiva, conforme dispõem os arts. 932, III, e 933 do CC.

2. A Súmula 341 do STF assim dispõe: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto."

3. É fato incontroverso nos autos que o banco apelante celebrou contrato com alienação fiduciária com terceiro sobre bem de propriedade do autor, inserindo ilicitamente gravame no veículo o que obstou a venda do bem.

4. Se o contrato foi celebrado de forma ilícita, é dever do banco indenizar o autor lesado.

5. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo-se reduzir o valor para R$-5.000,00 (cinco mil reais) por encontrar-se mais adequado, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

6. É aplicável honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida contra si por
SIMEAO SERGIO CANTANHEDE RODRIGUES
, julgou os pedidos do autor procedentes.

Em suas razões (id.
16348995
), a apelante alega que não possui responsabilidade na reparação dos danos causados ao autor, por ausência de seus pressupostos, já que não houve nexo causal entre o dano alegado e a conduta do apelante. Alega que foi tão vítima quanto o autor. Defende, ainda, o recorrente a inexistência de dano moral, pois não houve falha na prestação do serviço por parte do apelante, tampouco a prática de ato ilícito a gerar direito à indenização por danos morais, os quais não foram provados pelo autor. Quanto ao quantum da condenação, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo. Por fim, requer a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

Não constam contrarrazões, em que pese a intimação ao apelado no id.
16349032 - Pág. 2/16349033 - Pág. 1).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A parte apelante alegou matérias, em suas razões recursais, que não foram objeto de apreciação junto ao 1º Grau de Jurisdição, já que se referem a suposto contrato de empréstimo celebrado entre as partes e matérias dele decorrentes totalmente à parte do verdadeiro objeto do recurso.

Em sendo assim, me atenho ao pedido recursal relativo à indenização por danos morais e, nessa parte, atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil, conheço do recurso.

MÉRITO

Em razões recursais, reclama o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais efetuado pelo autor por ato ilícito de preposto do réu.

Resumidamente, consta dos autos que
a parte autora comprou o caminhão Mercedes Bens L 1620/51 em 2005 e no ano de 2008 tentou efetuar a venda do veículo, porém, surpreendeu-se com a informação junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, de que o bem continha restrição em favor da ré por contrato de leasing. Tal fato teria impedido a venda do bem pelo autor, perdendo a chance de trocar seu instrumento de trabalho, razão pela qual teria sofrido dano moral.

Veja-se que os fatos narrados alhures são incontroversos, pois o réu/apelante confirmou a existência de contrato com terceiro e o gravame do bem junto ao DETRAN/PA, apenas defende que não é responsável por conduta ilícita praticada por terceiro que induziu a erro preposto seu por meio de fraude e que foi tão vítima quanto o apelado.

No que tange à alegação do réu de culpa exclusiva de terceiro pela fraude contratual e pelos prejuízos sofridos pelo autor, a excluir sua responsabilidade pelo fato do serviço por ela prestado, nos moldes do art. 14, § 3º, inc. II do CDC, não merece guarida, pois cabe ao prestador do serviço provar a culpa de terceiro, e no caso em questão, o recorrente não demonstrou a culpa exclusiva de terceiro.

Outrossim, importa ressaltar que a parte apelante tem responsabilidade objetiva, independente de culpa, pelos danos ocasionados em razão da sua atividade empresarial, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Destarte, não tendo o réu/apelante provado a culpa exclusiva de terceiro, não há como repelir sua responsabilidade objetiva pelo fato do serviço mal prestado.

Do contrário, estar-se-ia impondo ao consumidor o dever de suportar os prejuízos decorrentes do risco da atividade do estabelecimento bancário, o que não se pode admitir.

Já no que diz respeito aos danos morais, inegável a sua ocorrência.

Como se sabe, o dano moral consiste na ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa sociedade, violando direitos não patrimoniais, tais como a imagem, a honra, a privacidade, a autoestima, a integridade psíquica e o nome, dentre outros.

Impende salientar que o dano moral é presumido, não havendo necessidade de demonstração da extensão da lesão ou dos prejuízos sofridos, porquanto a sua principal característica é a ofensa íntima, de cunho psicológico, bastando que seja demonstrada a conduta gravosa por parte do ofensor, como aqui ocorreu.

Não obstante, é de se verificar que a ocorrência deste, no caso, é evidente, bastando considerar-se, para tanto, o agir ilícito do réu/apelante, porquanto inseriu restrição indevida junto ao registro do veículo, impossibilitando a concretização da venda do bem de propriedade do autor, o que justifica a indenização, como forma de compensar os dissabores resultantes de seu ato.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil – Dano moral – Financiamento fraudulento de veículo - Incontroversos os transtornos suportados pela autora, resultantes do financiamento fraudulento em seu nome – Autora que não obteve êxito em resolver administrativamente a questão - Danos morais sofridos pela autora que devem ser indenizados, diante da negligência e descaso da instituição financeira, o que causou insegurança e constrangimento à autora. Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória – Valor indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, que deve persistir – Montante que se afigurou justo diante das peculiaridades do caso concreto. Transferência de domínio do veículo – Pedido de transferência, perante o Detran, do veículo objeto do contrato de financiamento fraudulento para o nome do banco réu – Descabimento – Ausência de comprovação nos autos de que o bem se encontra em nome da autora – Necessidade de o banco réu ajuizar ação própria para o alcance de seu desiderato - Procedência parcial da ação mantida. Honorários de sucumbência – Caso em que foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa – Necessidade de se alterar a base de cálculo da verba honorária para que incida sobre o proveito econômico obtido pela autora – Proveito econômico obtido pela autora que é aferível no caso em tela, consubstanciando-se no montante que ela teria de pagar ao banco réu em razão do contrato de financiamento de veículo, caso ficasse vencida na demanda, somado ao valor da condenação por danos morais arbitrada na sentença – Sentença reformada nesse ponto – Apelo do banco réu provido em parte. (TJ-SP - AC: 10144804120218260224 SP 1014480-41.2021.8.26.0224, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 18/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

No que tange ao quantum, cabe assinalar que a indenização por danos morais deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa estar prestes a vender bem de sua propriedade e ser surpreendida com gravame em seu veículo, efetivado por parte de instituição bancária sem a celebração de qualquer negócio jurídico entre eles, posto que terceiro por meio de fraude contratou com o banco usando de seu bem como garantia.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor deve ser fixado em R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral encontra-se mais razoável, diante dos patamares aplicados por esta E. Corte.

No que diz respeito aos juros, em face de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Quanto à correção monetária, correta foi a aplicação da Súmula 362/STJ, ou seja, a partir do arbitramento, no caso, desta decisão colegiada, por alteração do valor anterior da condenação.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, “justamente pelos fatores levados em consideração para a sua composição, é taxa deveras oscilante e que não se coaduna com o princípio da segurança jurídica. "
O INPC é o índice oficial de correção das indenizações por danos morais, matéria em que devem os juros de mora legais fluir à taxa de 1% ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN
"” (TJSC,
Apelação Cível n. 0301937-97.2015.8.24.0067
).

Quanto aos honorários sucumbenciais, a legislação permite a fixação entre 10% (dez porcento) e 20% (vinte porcento), sendo que na existência de recurso, o que prorrogou a atuação do advogado, é totalmente adequada a majoração do patamar para 20% (vinte porcento), conforme permite o art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os danos morais em R$-5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos e acrescidos de correção monetária
pelo INPC-A, a partir da prolação desta decisão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, bem como majorar os ho
norários advocatícios na base de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação.

No mais,
mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/11/2023